Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Diante da ocorrência de fato novo[1], consubstanciado na manifestação conjunta das partes contrapostas via de petição formulada em 05/04/2021 informando que estão em tratativas visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, postulando a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 90 (noventa) dias, a manifestação deve ser acolhida como forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios. Destarte, acolhendo o pedido, suspendo o curso processual pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme autoriza o novo estatuto processual (NCPC, art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o). Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual, se eventualmente frustrada a composição ventilada. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID 24568894